Tribunal: TJSP
Processo: 2210473-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210473-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante KAUE
OLIVEIRA DA SILVA,, é agravado DÉBORA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210473-32.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.514
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210473-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGVTE: KAUE OLIVEIRA DA SILVA
AGVDA: DÉBORA DE SOUZA
JUIZ(A): BIANCA RUFFOLI CHOJNIAK
Agravo
de
instrumento.
Acidente
de
trânsito.
Ação
indenizatória. Justiça gratuita. Indeferimento.
Ausência de comprovação apta a viabilizar o deferimento da
gratuidade almejada. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Kauê Oliveira da Silva em ação indenizatória fundada em
acidente de trânsito ajuizada por ele em face de Débora de Souza contra
respeitável decisão de fls. 38 dos autos principais, pela qual indeferida a
gratuidade da justiça.
Inconformado, agrava o autor pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família. Insiste que basta a declaração de pobreza firmada por pessoa física
para a concessão do benefício e que a contratação de advogado particular
não é óbice.
Recurso regularmente processado,
sem o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210473-32.2020.8.26.0000 - cs
3
os argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a
evidenciar o desacerto da decisão recorrida.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
fundada em acidente de trânsito, na qual o autor requereu a concessão da
gratuidade processual.
A i. magistrada singular, na decisão
de fls. 34 dos autos principais, determinou que o requerente colacionasse:
“(...) última declaração de imposto de renda ou, caso seja isenta, declaração em tal
sentido, acompanhada de comprovante da regularidade da inscrição do CPF junto
à Receita Federal, e de documento expedido pelo "site" da Receita Federal,
atestando que não há declaração de imposto de renda em seu banco de dados para
o CPF informado. Junte, ademais, comprovantes atuais dos rendimentos mensais,
além da cópia integral da CTPS.”.
A serventia, então, certificou o
transcurso in albis do prazo para atender ao comando judicial (fls. 37),
abalando, assim, a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça.
Ao apresentar seu inconformismo o
demandante não colacionou nenhuma prova apta a comprar a sua
incapacidade financeira, insistindo na suficiência da declaração de pobreza
firmada por pessoa física.
Em princípio, a declaração de
pobreza basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária gratuita
(art. 99, § 3o do CPC), correspondendo à prova a que alude preceito da
Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210473-32.2020.8.26.0000 - cs
4
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar o
custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário, devendo-
se ter em conta, ainda, que para obter o benefício a lei não exige que a
parte esteja em estado de miserabilidade, bastando que sua situação
econômica não lhe permita arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.
Entretanto,
a
presunção
de
veracidade da declaração de pobreza não é absoluta.
Embora os requeridos afirmem não
terem condições de arcar com as despesas processuais, os documentos
juntados aos autos demonstram o contrário.
Anote-se, por oportuno, que pelo que
foi possível extrair dos parcos documentos colacionados aos autos, o autor
é proprietário da motocicleta Yamaha/XTZ 125 K, ano 2004 (sem
reservas, fls. 14 dos originários), possui seguro saúde e, em razão do
acidente recebeu auxílio-doença do INSS no valor de R$ 1.222,63 (fls. 26
dos autos principais) a partir de março de 2020, calculado com base na
médias dos últimos salários de contribuição.
Lembrando que o autor, apesar da
determinação judicial, não apresentou a declaração de imposto de renda,
nem cópia da CTPS (embora tenha afirmado em suas razões recursais que
o fez) e nenhum outro documento apto a esclarecer a alegação de estar
desempregado e a corroborar com a alegada hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210473-32.2020.8.26.0000 - cs
5
A propósito, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso
Pimentel: "Se a soma das circunstâncias fáticas destrói a presunção de
veracidade da declaração de pobreza, não demonstrada pelo agravante, mantém-
se o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita" (Agravo de
Instrumento no 883.413-0/0 - J. 08/03/2005).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator